Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2151/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 20 (vinte) dias, o prazo para atendimento ao item 9.2 do Acórdão 1706/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.834/2020-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Cidadania; Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.